Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 129, CAPUT. CPB. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. REPARAÇÃO MÍNIMA. ARTIGO 387, IV, DO CPP. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTE. RESP No 1.986.672/SC. DOSIMETRIA. DUPLA VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEM. VERIFICADO. JÚRI MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REOFRMADA.
1. Recurso da Defesa – Em que pese a Defesa tenha formulado intenção de recorrer com fulcro no art. 593, III do CPP, na espécie, verifica-se que houve a desclassificação da conduta, de modo que o mérito foi julgado pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri. 1.1. Assim, não obstante o Termo de Interposição pela Defesa, seu apelo deve ser apreciado com base no art. 593, I, do CPP e em atenção ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.
2. Recurso da Acusação – O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. 2.1. Conforme se extrai dos fatos que restaram evidenciados pelos depoimentos e pela confissão do Apelante, sobretudo em confronto com as imagens de câmera de segurança do momento da agressão, a decisão dos jurados encontra amparo na prova colacionadas.
3. Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero – Não se desconhece os termos da Resolução no 492 de 17 de março de 2023, do Conselho Nacional de Justiça, que fixa as diretrizes constantes do protocolo aprovado pelo Grupo de Trabalho constituído pela Portaria CNJ n. 27/2021 para adoção de Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário. 3.1. No entanto, no caso dos autos, não se vislumbra o desatendimento às diretrizes do Protocolo. 3.2. Ademais, não há nas razões de apelação da Acusação ou nas razões do Parecer da d. Procuradoria quando e como eventual não atendimento ao protocolo teria ocorrido.
4. A CF88 assegurou ao Júri a soberania dos veredictos, de modo que, coligida prova apta a sustentar a decisão adotada em Plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração.
5. Dosimetria – Os fundamentos utilizados para sua valoração das consequências do crime não podem prosperar. Primeiro, porque se confundem com a valoração já utilizada na culpabilidade, hipótese de bis in idem, e segundo, porque denotam consequência ínsita ao crime praticado – quantidade de lesões/quantidade de golpes.
6. Inexiste critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 6.1. Entretanto, há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação.
7. Na segunda fase, a jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 (um sexto) para agravantes e atenuantes.
8. A pena-definitiva deve ser cumprida em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
9. Nos termos do art. 44 do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade, pois trata-se de crime cometido com violência contra a pessoa.
10. Incabível a suspensão condicional da pena, em razão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, nos termos do art. 77, II, do CP.
11. Uniformizando a sua jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1986672/SC, definiu parâmetros para a fixação da indenização referida no art. 387, IV, do CP. 11.1. Como se depreende do precedente, exige-se: a) instrução processual específica, salvo dano in re ipsa, como no caso; b) pedido expresso na inicial acusatória; e c) indicação do valor pretendido pela vítima. 11.2. Nos casos dos autos, os três requisitos encontram-se preenchidos, impondo-se a fixação da reparação mínima a títulos de danos morais in re ipsa.
12. Recurso conhecidos. Dado parcial provimento ao recurso da Acusação. Dado provimento ao recurso da Defesa.